Tribunal: TJDFT
Processo: 0731150-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0731150-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLEIST RIBEIRO MONTEIRO FILHO, LINDAUVA MARIA DE SOUZA COSTA MONTEIRO AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por KLEIST RIBEIRO MONTEIRO FILHO e LINDAUVA MARIA DE SOUZA COSTA MONTEIRO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença n.o 0719464-96.2020.8.07.0001, recebeu a inicial apenas quanto à condenação em danos morais e honorários de sucumbência, excluindo-se o pedido de cobrança das astreintes. Em petição avulsa, os agravantes sustentam que houve descumprimento voluntário por parte da agravada (plano de saúde) em cumprir com a determinação de fornecimento de medicação, sob pena de incidência de astreintes, razão pela qual a decisão do juízo a quo deve ser reformada para incluir a cobrança do valor das astreintes devidas. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão e, no mérito, a sua reforma para incluir o valor das astreintes no cumprimento de sentença. Preparo juntado no Id no. 49512574. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, o artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo e nem antecipação de tutela, cabendo ao Relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade do Relator, que analisará o caso concreto e verificará o preenchimento ou não dos requisitos legais acima mencionados (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e probabilidade de provimento do recurso). No caso, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na manutenção da decisão agravada não está presente, pois, conforme bem esclareceu o juízo a quo, a medicação tem sido fornecida, ou seja, o plano de saúde está cumprindo fielmente a decisão judicial que garantiu aos agravantes o fornecimento da medicação, não havendo que se falar, em sede de cumprimento de sentença, em dano grave ou de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento final do agravo, ante a ausência de inclusão de multa em razão do descumprimento de decisão judicial, quando a notícia que se tem é exatamente o contrário disso. O requisito da probabilidade de provimento do recurso também não está presente, haja vista que conforme bem exposto pelo juízo a quo, restou apurado o “indeferimento da cobrança de astreintes, tendo em vista que a executada forneceu o medicamento dentro do prazo determinado no Cumprimento de Sentença Provisório no 0720652-22.2023.8.07.0001, não havendo que se falar em mora.” (decisão de Id n.164055063 dos autos principais), ao passo que no Id no. 165424694 dos autos principais o juízo explicou que a interrupção momentânea do fornecimento do medicamento se deu em razão da divergência no nome do medicamente solicitado pelos agravantes e que, assim que esclarecido o equívoco, o executado/agravado foi intimado e cumpriu imediatamente a decisão judicial e forneceu o medicamento. Assim, em análise sumária, estão presentes os requisitos para a concessão do pretendido efeito suspensivo. Posto isso, INDEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador